Tribunal: TJDFT
Processo: 0009109-17.2015.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0009109-17.2015.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, BENEVALDO FERREIRA PASSOS, MARIA DA CRUZ PEREIRA DE MOURA PASSOS RECORRIDO: BENEVALDO FERREIRA PASSOS, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, MARIA DA CRUZ PEREIRA DE MOURA PASSOS DECISÃO As partes informam a realização de acordo (ID. 16077390), tendente a solucionar a controvérsia que deu ensejo ao ajuizamento da demanda, com o efetivo pagamento do valor acordado, requerendo a sua homologação, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, III, b do CPC. No caso vertente, observo que o acordo preenche os requisitos legais e preserva suficientemente os interesses das partes, razão por que merece homologação, na forma do art. 932, I do CPC. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, e extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. Custas finais e honorários advocatícios, conforme acordado entre as partes. Considerando que as partes renunciaram ao direito de recorrer, certifique-se imediatamente o trânsito em julgado. Após, devolvam-se os autos ao d. Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito